Tribunal: TJES
Processo: 5009625-71.2023.8.08.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009625-71.2023.8.08.0000

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357)

REQUERENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. EXCEPCIONALIDADE. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. MULTA DO PROCON. VEROSSIMILHANÇA SEQUER AFIRMADA.

1. A concessão do efeito suspensivo à Apelação Cível desprovida deste resultado depende da demonstração: (i) da probabilidade de êxito do recurso (similar à tutela de evidência); ou (ii) da relevância da fundamentação cumulada com o risco de dano grave ou de difícil reparação. Art. 1.012, CPC.

2. Ausente a relevância da fundamentação e/ou a probabilidade de êxito do recurso, deve ser indeferido o pedido de atribuição excepcional de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos originários. Ademais, a reversibilidade da medida indica a ausência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, reforçando a impossibilidade de deferimento da pretensão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009625-71.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - OAB ES26921-S

REQUERIDO : MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

MAGISTRADO : SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Tutela Cautelar Antecedente visando à atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível interposta em face da r. sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida em Ação Anulatória proposta em desfavor do Município de Cachoeiro de Itapemirim, visando à desconstituição da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nas razões do presente incidente, aduziu, em resumo, o cabimento da atribuição excepcional de efeito suspensivo ao apelo, considerando o provável provimento do recurso de apelação interposto nos autos e a urgência decorrente da possibilidade de inscrição em dívida ativa, futura exigibilidade em execução fiscal, impossibilidade de participação em licitação, inscrição no CADIN, dentre outros.

Pois bem.

Conforme restou consignado na análise prefacial da presente demanda, dispõe o art. 1.012, do CPC/15:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei,
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação
.

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Nessa linha, a concessão do efeito suspensivo à Apelação Cível desprovida deste resultado depende da demonstração: (i) da probabilidade de êxito do recurso (similar à tutela de evidência);
ou
(ii) da relevância da fundamentação
cumulada
com o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Em ambas as hipóteses, portanto, é necessária a demonstração do
fumus boni iuris.

No caso em apreço, não vejo a presença dos requisitos necessários ao deferimento da presente medida, notadamente quanto à probabilidade de êxito do recurso e/ou relevância da fundamentação.

Na verdade, no bojo do presente incidente, a concessionária de serviço público Requerente sequer aduziu as razões relativa a um possível êxito no recurso de apelação, limitando-se a afirmar a urgência decorrente da exigibilidade da multa confirmada nos autos originários.

Ademais, não vislumbro a urgência alegada pela empresa, notadamente em razão da notária solidez da pessoa jurídica e, ainda, da inexistência de prova da prática de eventuais atos restritivos ou constritivos perpetrados em seu desfavor no que tange à multa.

Nessa linha, ausente a relevância da fundamentação e/ou a probabilidade de êxito do recurso, deve ser indeferido o pedido de atribuição excepcional de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos originários.

Ademais, a reversibilidade da medida indica a ausência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, reforçando a impossibilidade de deferimento da pretensão.

Destaco, tão somente, que esta manifestação não implica necessário desprovimento do apelo, levando em conta que se trata de análise provisória e superficial do caso, de modo que eventual aprofundamento cognitivo poderá ensejar conclusão diversa.

Por fim, esclareça-se que a pretensão de suspensão da exigibilidade da obrigação com o depósito da multa não se coaduna com o pedido cautelar ora em apreço, cujos requisitos não foram demonstrados.

Em face do exposto,
julgo IMPROCEDENTE
o pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)